Tribunal: TJES
Processo: 5001009-46.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-46.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA

APELADO: ECOSEED FERTILIZANTES S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por Tecnogran Agronutrientes Ltda contra Ecoseed Fertilizantes S/A, alegando descumprimento de contrato de compra e venda de 400 toneladas de ureia nitrogenada. A autora pleiteia indenização no valor de R$ 1.293.436,00, fundamentada na aplicação de multa de 20% sobre os pedidos cancelados e em prejuízos financeiros decorrentes. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a formalização do contrato de compra e venda entre as partes, bem como a caracterização de inadimplemento e a incidência de cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição do ônus da prova segue o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. Restou demonstrada a existência de relação negocial entre as partes, evidenciada pelos pedidos apresentados.
5. Os pedidos de compra e venda apresentados não contêm assinatura dos prepostos da requerida, o que indica ausência de formalização do negócio jurídico.

6. As notificações extrajudiciais enviadas antes do vencimento dos pedidos afastam a caracterização de mora ou prejuízo financeiro à autora.
7. A cláusula contratual que prevê multa de 20% aplica-se apenas em casos de cancelamento fora dos padrões estabelecidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

8. A ausência de adesão aos termos do negócio jurídico impede a imposição da cláusula penal à requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de formalização do contrato afasta a incidência de cláusula penal por cancelamento de pedido.
2. O envio de notificações extrajudiciais antes do vencimento impede a caracterização de mora ou prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001009-46.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - RJ164462, LUIZA COELHO GUALBERTO - RJ232943
APELADO: ECOSEED FERTILIZANTES S/A
Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Tecnogran Agronutrientes Ltda
contra
Ecoseed Fertilizantes S/A
,
alegando descumprimento de contrato de compra e venda referente a 400 toneladas de ureia nitrogenada. Segundo a apelante, a requerida teria cancelado indevidamente os pedidos n. 20766, 20766B, 20766C, 20766D, 20466E, 20766F, 20766G e 20766H, desobedecendo às cláusulas contratuais que preveem multa de 20% sobre o valor total dos pedidos cancelados fora dos padrões estabelecidos, além de gerar prejuízo financeiro. A apelante pleiteia indenização no montante de R$ 1.293.436,00, somados os prejuízos e a penalidade.

A sentença de primeira instância julgou
im
procedente o pedido
da apelante
, condenando-
a
ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelantes interpôs a presente apelação.

P
ois bem.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra,
uma vez que trata-se de ação de cobrança, em razão do inadimplemento dos apelantes.

Nesse contexto,
deve ser avaliado mediante análise das provas produzidas
a existência do negócio jurídico, o inadimplemento

da empresa
apelada e
a existência de
cláusulas
acerca
do inadimpl
e
mento com imposição de multa.

Destaco ser
inegável a existência de relação entre as partes, sobretudo pela emissão dos pedidos colacionados à inicial
1
dão o condão de que as partes negociavam a compra e venda de fertilizantes, a apelante na qualidade de vendedora e apelada na qualidade de compradora.

Contudo, examinando os pedidos colacionados no Id
11389461
para a compra e venda das 400 toneladas de fertilizantes,
não

consta sequer
assinatura dos prepostos da apelada que em avaliação conjunta dos outros elementos de provas produzidos –
notificações extrajudiciais Id 11389463 -
levam à conclusão realmente que o negócio jurídico não chegou a ser formalizado, notadamente porque a apelada não aderiu aos termos do negócio jurí
di
co, se valendo da notificação extrajudicial para elidir qualquer dúvida acerca
da sua não finalização.

Salienta-se ainda que as referidas notificações foram encaminhadas antes do vencimento do vencimento dos pedidos, o que
afasta a
mora e a
caracterização de prejuízo à apelante,
na medida que o item 3 do pedido esta assim redigido:

3 – Ao não cumprimento da validade do pagamento e retirada, o pedido poderá ser cancelado.

E que nos remete ao item 7, que expressamente impõe o pagamento de multa para aquele cliente que deixa de cumrpir o prazo de pagamento e retirada dos produtos que prometeu adquirir, vejamos:

7 - Cancelamento do pedido fora dos padrões estabelecidos, independente do motivo/condição, possibilitará aplicação de uma multa de 20% sobre o valor total do pedido para aquele que cancelar, seja cliente ou Tecnogran.

Portanto, somente em relação
a esses
clientes
poderá ser considerado a ocorrência de cancelamento fora dos padrões e com a incidência da multa, não sendo o caso dos autos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11 do CPC, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, considerando
a
causa
ser
de pouca complexidade, bem como o trabalho realizado pel
o
s
advogad
o
s
,
e
o
curto
tempo exigido para o seu serviço
(20
22
)

e local da prestação dos serviços
não importar pois tramitou em processo eletrônico e a audiência realizada por vídeo
.

É como voto.

1
Pedidos n. 20766, 20766B, 20766C, 20766D, 20466E, 20766F, 20766G e 20766H.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.